Tribunal: CARF
Processo: 13971.721010/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721010/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
MONTHERM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar
no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721010/2015-31
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721010/2015-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-58.609,
proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional constante nos autos.
Tratam-se de 21 débitos: 6 débitos de código de receita 8109 (PIS) com período
de apuração de 02/2013 a 08/2014, 7 débitos de código de receita 2172 (COFINS) com período
de apuração de 02/2013 a 08/2014, 4 débitos de código de receita 2089 (IRPJ) com período de
apuração de 03/2013 a 03/2014 e 4 débitos de código de receita 2372 (PIS) com período de
apuração de 03/2013 a 03/2014.
Cientificada do indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que parcelou seus débitos e
que pagou, de boa fé, a primeira parcela em 15/01/2015 com a data limite equivocada. Aduz que
corrigiu seu erro o mais rápido que pôde. Então, requer o acolhimento de sua manifestação e sua
inclusão no Simples Nacional.
O pleito foi analisado pela DRJ em Curitiba que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode
ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721010/2015-31

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, em que pese compreendermos a insatisfação da Recorrente, fato é que
não existe controvérsia quanto à existência de um débito exigível, devendo o acórdão recorrido
ser mantido em seus termos:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com
a Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a
opção pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar
no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada
na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na
forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no
mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o
deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo
artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721010/2015-31

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro,
até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo;
(...)
No caso, conforme Informação Fiscal constante dos autos, verifica-se que
o parcelamento citado pela defendente foi cancelado por falta de
pagamento. Além disso, consta também que os débitos constantes no TI
foram corretamente parcelados apenas em 26/02/2015, com primeiro
pagamento em 05/03/2015. Portanto, já fora do prazo legal, que
encerrou-se no último dia útil de janeiro de 2015.
Assim, tem-se que os débitos em tela não foram totalmente regularizados
no prazo legal.
Quanto à alegação de que teria agido de boa-fé, é certo que este
argumento não tem o condão de afastar as obrigações legais a que todos
estão sujeitos. Saliente-se que às autoridades administrativas tributárias,
(lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela
estipulada em lei, não podendo dela se desvencilharem sob pena de
responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva,
não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio
da legalidade previsto no art.37 da Constituição Federal.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade
improcedente e mantenho o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional em tela.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721010/2015-31

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital